Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. INDICAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. JUNTADA. OBRIGATORIEDADE.
1. Os requisitos obrigatórios da petição inicial da execução fiscal estão elencados no art. 6o da Lei no 6.839/80.
2. O espólio ente despersonalizado tem legitimidade processual e deve ter como representante o inventariante, conforme art. 75, VII, do Código de Processo Civil.
4. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
5. Recurso conhecido e desprovido.